Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710872-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: FRANCISCO IVAN DE SOUZA ARAUJO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva movida por FRANCISCO IVAN DE SOUZA ARAUJO e sua advogada ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO em face de DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de reconsideração apresentado pelo recorrente, volvido à obtenção de destaque de honorários contratuais. O pedido é vindicado com lastro em contrato de prestação de serviços firmado com o SINDIRETA/DF, para a propositura de mandado de segurança coletivo de onde emanou a sentença em execução, na qualidade de substituto processual do exequente. O agravante reconhece que o pedido de reserva de honorários já havia sido indeferido em decisão precedente, confirmada por esta Sexta Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento no 0725156-11.2022.8.07.0000. Aduz que mesmo antes do trânsito em julgado do acórdão proferido no referido recurso, o Juízo de origem deu prosseguimento ao cumprimento de sentença, com a expedição dos requisitórios em favor dos exequentes, o que ensejaria violação ao art. 100, § 3o, da Constituição Federal, por: “...desrespeito à regra constitucional que veicula o trânsito em julgado como conditio sine qua non para a expedição de qualquer precatório/RPV contra a Fazenda Pública”. Alega que “...se controvertendo nos autos que o AGI 0725156- 11.2022.8.07.0000 não transitou em julgado, sendo mister aguardar tal certificação a que se refere o artigo retromencionado para se admitir o pagamento do débito.” Cita jurisprudências em que houve o indeferimento de pedidos de expedição de precatórios antes do trânsito em julgado do provimento exarado contra a Fazenda Púbica, além de doutrina sobre a necessidade de trânsito em julgado por “exigir a lei certeza na realização da despesa pública”, e conclui que “...se há controvérsia sobre o valor a ser requisitado em favor dos agravados (100 ou 80%), não se mostra possível a superação do óbice previsto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e que seja impedida a expedição de precatórios nos autos de origem, até o julgamento do mérito do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada “...a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor, bem como revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento.” Preparo regular no ID 44982173. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso é manifestamente inadmissível, por visar rediscutir matéria preclusa e por estar pautado em razões dissociadas da decisão agravada e com própria postulação deduzida no agravo de instrumento. De fato, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, já que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados do pedido originário apreciado pela decisão recorrida e dos fundamentos que a sustentaram, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) Sobre o tema, confira-se o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes. “(AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013) (g.n.); No caso dos autos, a decisão agravada nada tratou a respeito da necessidade de prévio trânsito em julgado da decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública, como condição para expedição de precatório ao exequente, sendo desconexa a alegação de violação de art. 100, § 3o, da Constituição Federal e de risco de comprometimento das despesas públicas, o que também não guarda qualquer pertinência com a postulação deduzida no agravo de instrumento. A decisão agravada indeferiu pedido de reconsideração da decisão que não admitiu o pedido de desataque de honorários advocatícios disputados entre o agravante e a parte exequente, não impondo qualquer alteração na órbita jurídica da Fazenda Pública, enquanto executada no processo de origem. Quanto ao alegado direito de reserva de honorários advocatícios, cumpre consignar que o agravo de instrumento não se presta a revisão das decisões anteriores proferidas no processo e que a matéria se encontra manifestamente fulminada pela preclusão. De fato, restou exaurida a competência dessa instância recursal para deliberar sobre o pedido de destaque de honorários, pois o pedido foi apreciado e indeferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 0725156-11.2022.8.07.0000, confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. MANDATO JUDICIAL CELEBRADO PELO SINDICATO COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL OU DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTUÍDOS. 1. Conquanto o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 estabeleça que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido da quantia a ser recebida pelo constituinte, dos autos depreende-se que o contrato juntado pelo Escritório de Advocacia agravante foi firmado entre este e o Sindicato. 1.1. Não se verificando a autorização expressa de cada filiado para fins de destaque de honorários advocatícios ou a juntada de contrato firmado com cada um dos filiados, considerando o caráter personalíssimo da obrigação, em observância aos arts. 440 e 605 do CC, incabível a realização de qualquer retenção sob tal insígnia. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1630908, 07251561120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalto que é impertinente o pedido de suspensão da execução sob alegação de que não houve o trânsito em julgado do referido acórdão, uma vez que não pende recurso dotado de efeito suspensivo em face do julgado, sendo certo que eventual pedido nesse sentido deve ser postulado no bojo daquele recurso, em postulação apropriada à instância judicial em que se encontra. Com efeito, não poderia a decisão agravada, proferida por juízo de primeiro grau, conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 0725156-11.2022.8.07.0000, que restou desprovido nesse segundo grau de jurisdição, sendo manifestamente inadmissível a reiteração dessa postulação nesse novo recurso manejado pelo agravante. Assim, além de o recurso impugnar questões preclusas, apresenta argumentos e requerimentos completamente dissociados do despacho recorrido, impedindo seu conhecimento por violação à dialeticidade e congruência recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator